Tribunal: STF
Processo: HC 201902
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMEMTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    2.  Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.